Tribunal: STF
Processo: ADI 1600
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-27
Data de publicação: 1997-08-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. MEDIDA CAUTELAR. I.C.M.S. -
NAVEGAÇÃO AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. TRANSPORTES INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL POR QUALQUER VIA. LEI COMPLEMENTAR N  87, DE 16 DE
SETEMBRO DE 1996.
1.      A um primeiro exame, a petição inicial parece conter a
cumulação de pedidos de declaração de inconstitucionalidade por
omissão e por ação.
        A omissão consistiria no descumprimento do art. 146,
incisos I e III, e 155, § 2 , inciso XII, da Constituição Federal. E
a violação por ação estaria representada pela afronta direta aos
artigos 150, inciso II, 155, inciso I, alínea "b".
        Não é, porém, o que ocorre.
2.      Na verdade, o que pretende a Procuradoria Geral da
República, com a propositura da presente Ação Direta, não é a
declaração de inconstitucionalidade por omissão do Poder Executivo,
que teve a iniciativa do Projeto de Lei Complementar, e do Poder
Legislativo, que o aprovou, para que estes, suprindo-a (a omissão),
façam desaparecer o vício que invalidaria os dispositivos
impugnados, quanto às operações de transporte aéreo.
        E é isso que se pode pedir em Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão, ou seja, que o Poder ou os
Poderes competentes sejam cientificados da decisão do Tribunal,
"para a adoção das providências necessárias", como determina o § 2
do art. 103 da Constituição Federal, vale dizer, para o suprimento
da omissão.
3.      O Tribunal, então, por unanimidade de votos, conhece da
Ação Direta de Inconstitucionalidade por violação positiva da
Constituição.
4.      Por maioria de votos, indefere a medida cautelar de
suspensão da eficácia "do artigo 1 , inciso II do artigo 2 ", "para
o fim de excluir a navegação aérea, sem redução do texto, do âmbito
de compreensão das expressões "transportes interestadual e
intermunicipal, por qualquer via"; dos "artigos 2 , "1 , inciso II;
4 , parágrafo único, inciso II; 11, inciso IV; 12, inciso X e 13,
inciso VI, todos da Lei Complementar n  87, de 16 de setembro de
1996".
5.      Considera a maioria, a um primeiro exame, para o efeito
de concessão, ou não, de medida cautelar, que tais dispositivos não
violam o disposto no art. 146, incisos I e III, 155, § 2 , inc. XII,
150, inc. II, e 155, inc. I, "b", da Constituição Federal. Afasta,
pois, a plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris"), um dos
requisitos para a concessão da medida.
6.      A minoria considera relevantes os fundamentos jurídicos
da Ação e também presente o requisito do "periculum in mora", já que
"a não suspensão pode causar prejuízos irreparáveis às empresas
aéreas brasileiras e aos usuários de seus serviços, seja em face de
possíveis conflitos fiscais entre os Estados e Municípios, seja em
face da competição que aquelas terão de travar, possivelmente em
desigualdade de condições, com as empresas brasileiras".
7.      Ação conhecida como Direta de Inconstitucionalidade por
Ação (e não por Omissão).
8.      Medida cautelar indeferida por maioria de votos (6). A
minoria (5 votos) defere, em parte, a medida cautelar, para,
mediante interpretação conforme à Constituição e sem redução de
texto, afastar, até o julgamento final da Ação, qualquer exegese que
inclua, no âmbito de compreensão da Lei Complementar n  87, de
13.09.1996, a prestação de serviços de navegação ou transporte
aéreo.